Tribunal: CARF
Processo: 10880.907257/2006-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907257/2006-83
ACÓRDÃO
9101-007.380 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N.
203. NÃO CABIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.380 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.907257/2006-83
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1301-006.463, proferido em 20/07/2023 (fls. 362/370), pelo qual foi dado provimento parcial ao
recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002, 2003
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. VALIDADE PARA INTEGRAR O SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo da CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para admitir como passíveis de formação do saldo
negativo da CSLL as estimativas extintas mediante procedimento de compensação
e por fazer incidir a multa moratória quando a declaração de compensação é
transmitida após o vencimento do débito. Acompanharam pelas conclusões os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso, quanto à
multa de mora.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.380 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.907257/2006-83
3
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 30/10/2023, (Termo de Abertura de
Documento, fl. 390), e em 10/11/2023 apresentou recurso especial, (Termo de Solicitação de
Juntada, fl. 397).
A recorrente suscita divergência jurisprudencial em relação à possibilidade de
aplicação do instituto da denúncia espontânea em pedido de compensação, por ser modalidade
de extinção do crédito tributário tal qual o pagamento. Indica como paradigma o Acórdão no
9303-013.756.
O recurso especial foi admitido por meio do despacho do presidente da 3a Câmara,
nos seguintes termos:
Análise
Divergência: possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea em
pedido de compensação, por ser modalidade de extinção do crédito tributário
tal qual o pagamento.
No presente processo o sujeito passivo apresentou PERDCOMP pretendendo
compensar débitos com direito creditório a título de saldo negativo de CSLL dos
anos de 2002 e 2003. O direito creditório de 2002 foi parcialmente reconhecido
porque alguns débitos de estimativa que teriam sido compensados com saldo
negativo de 2001 não haviam sido homologados. Assim, para o AC 2003, o crédito
reconhecido do o AC 2002 foi suficiente apenas para quitar parcialmente,
mediante compensação, o débito de maio. Com a apresentação da manifestação
de inconformidade a DRJ reconheceu direito creditório adicional. Com o recurso
voluntário a Contribuinte questionou dois pontos: (i) não reconhecimento de
saldo negativo da CSLL, no ano-calendário 2002 no valor de R$ 42.167,53, em
razão de o PAF no 13804.001173/2003-92 não ter sido julgado definitivamente, e
do saldo negativo do ano de 2003 no valor de R$ 45.079,55, por falta de solução
definitiva no PAF no 13804.001173/2003-92, que influenciaria o saldo negativo
CSLL AC 2002; (ii) a não inclusão da multa moratória na DCOMP n°
39709.57377.140803.1.3.03-5707, que foi transmitida em 14.08.2003 destinada a
compensar débito de estimativa da CSLL vencida em 30.06.2003.
O acórdão recorrido, com relação ao primeiro ponto, decidiu aplicar o Parecer
Normativo COSIT no 2, de 2018, que firmou entendimento que as estimativas
extintas por meio de compensação não homologada, por terem sido objeto de
confissão na DCOMP, após o encerramento do período de apuração, deixam de
ser mera antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário constituído,
passíveis, portanto de cobrança e, assim, poderiam integrar o saldo negativo, nos
termos da Súmula CARF no 177 cujo enunciado foi aplicado no voto.
Quanto ao segundo ponto, registrou entendimento no sentido de que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido do não
cabimento do instituto da denúncia espontânea nos casos de extinção do crédito
tributário por meio de compensação. E adotou e reproduziu os fundamentos de
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.380 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.907257/2006-83
4
decidir de diversos acórdãos precedentes proferidos pela 1a Turma da CSRF que
consideram que a compensação tributária é uma das formas de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, II do CTN, mas não se configura em
pagamento, na medida em que está sujeita posterior homologação, sob condição
resolutória, de maneira que poderá não ser confirmada a quitação do tributo se a
compensação não for homologada. E explica as razões pelas quais entende que
não se pode equiparar compensação ao pagamento para fim de aplicação do
benefício da denúncia espontânea:
[...]
25. Todavia, o aspecto mais relevante diz respeito a extensão da expressão
pagamento, que expressamente consta no art. 138 do CTN, para outra
forma de extinção do crédito tributário, no caso, a compensação.
26. Ainda que ambas sejam formas de extinção previstas no art. 156 do
CTN, evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas e, por essa
razão, o legislador previu apenas a primeira à subsunção do instituto da
denúncia espontânea, pois para o segundo, há condicionantes que, em
regra, exceto nas hipóteses residuais de homologação tácita, dependem de
ritos processuais que envolvem análise da Administração Tributária.
27. Não há, portanto, como se atribuir a ambos a mesma natureza jurídica e
consequências imediatas em relação à extinção do crédito tributário.
[...]
O paradigma indicado para a matéria adotou a seguinte ementa, na parte que
importa a análise:
Acórdão no 9303-013.756
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração 01/10/2011 a 31/12/2011
[...]
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE
MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção
do crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas de extinção do crédito tributário. Afasta a
exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de pagamento ou por declaração de
compensação.
[...]
O paradigma é fruto de julgamento de recurso especial da PGFN e do
sujeito passivo, este último contra parte acórdão que inadmitiu a aplicação
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.380 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.907257/2006-83
5
do benefício da denúncia espontânea a débitos extintos por compensação
em DCOMP, após os seus vencimentos, de modo a que não ser computada
a multa de mora. Esse entendimento foi reformado no voto condutor do
paradigma, vertido nos seguintes termos:
[...]
Assim, o paradigma apreciou situação fática semelhante àquela apreciada
pelo acórdão recorrido mas encampou tese divergente, de modo que se
mostra apto a caracterizar a divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela Contribuinte.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 118 e 119, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634 de 2023, resolvo DAR SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a seguinte
matéria: possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea
em pedido de compensação, por ser modalidade de extinção do crédito
tributário tal qual o pagamento.
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN em 14/06/2024
(fl. 496), esta apresentou suas contrarrazões (fls. 497/506), defende a manutenção do acórdão
recorrido pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Não obstante, o acórdão recorrido adotou o entendimento posteriormente
consubstanciado na Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de
04.10.2024, que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.380 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.907257/2006-83
6
Nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF – RICARF aprovado
pela Portaria MF no 1.634/20231, não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento
de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial
interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF,
ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 524
DF CARF MF
Original